Tribunal: TJBA
Processo: 8008284-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008284-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO, TALITA ROSA BRITO

AGRAVADO: ALLANY BARRETO DE RIBEIRO

Advogado(s)
:
HORACIO DA CUNHA BASTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM MICROÁREA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA BANCA PARA DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO PELA CANDIDATA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA DELIMITANDO MICROÁREAS. PRECEDENTE. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Camacã e Outro contra decisão interlocutória que, em Mandado de Segurança, deferiu pedido liminar para determinar a reinclusão da Agravada nas demais fases de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, afastando sua desclassificação inicial.

2 - A desclassificação da candidata ocorreu na fase de análise de comprovante de residência em microárea, alegadamente por não apresentação oportuna da documentação exigida no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legitimidade passiva do Prefeito Municipal para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança; e (ii) a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da decisão liminar que reintegrou a candidata ao certame, notadamente quanto à comprovação de residência e à legalidade da exigência de residência em microárea específica diante da ausência de lei municipal e da clareza da motivação do ato de desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 -
Preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal
. Rejeita-se a preliminar, pois o Edital de Abertura do certame foi subscrito pelo Prefeito Municipal (ID. 77641553, fl. 02), o que atrai sua responsabilidade pelos atos subsequentes, ainda que materialmente executados por comissão ou empresa contratada, não se aplicando a Súmula 510 do STF.

5 -
Mérito
. Não há nos autos indicação clara da razão específica da desclassificação da Agravada pela banca examinadora, havendo apenas a alegação do Agravante de apresentação intempestiva da documentação.

6 - A Agravada demonstrou, nos autos de origem (IDs. 477058662 e 477058671), indícios de que reside na localidade escolhida.

7 - Embora existam dúvidas sobre o exato momento e forma de apresentação da documentação exigida, o conjunto probatório inicial, analisado em sede de cognição sumária, favorece a manutenção da candidata no certame, sendo necessária prova robusta por parte da Administração de que a candidata não reside na microárea.

8 - Parecer do Ministério Público (ID. 82011220) opina pela manutenção da decisão agravada, corroborando os fundamentos pela permanência da candidata no concurso.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º (LIV, LV) e 37 (caput, I); Lei nº 11.350/2006, art. 6º; Lei nº 9.784/99, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8035604-65.2023.8.05.0000; Súmula 510/STF (para afastar sua aplicação).

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008284-69.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE CAMACÃ e parte(s) Agravada ALLANY BARRETO DE RIBEIRO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA